Tribunal: TJES
Processo: 5005779-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CLEDIANE ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005779-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLEDIANE ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ART. 112, § 3°, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVADA. FILHO MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento adotado tanto pelo Supremo Tribunal Federal, a lei somente veda a concessão de progressão especial à agravada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha sido condenada pelo crime de associação para o tráfico. Precedentes. STF. No caso em tela, a apenada fora condenada somente aos delitos tipificados no art. 33,
caput,
e art. 40, inciso I, ambos da Lei n° 11.343/06.

2. Vislumbra-se que a agravada é mãe de uma menor com 15 (quinze) anos de idade. Nos termos da legislação do art. 112, § 3°, da Lei de Execuções Penais, será progredida a mulher mãe de criança, não havendo hipótese quanto a adolescentes.

3. A interpretação sistemática do art. 112, § 3º, da LEP, c/c o art. 2º do ECA leva à conclusão que essa modalidade específica de progressão de regime foi implementada para alcançar mães de filhos menores de 12 anos de idade, o que não é o caso dos autos, em que o filho da sentenciada conta com 13 anos de idade. Precedentes.

4. Recurso conhecido, e no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005779-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: CLEDIANE ALVES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: WANDERSON OMAR SIMON - ES18630

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINI
S
TÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 5132702, pp. 07/09), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal – Exclusiva de Regime Fechado de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000585-45.2022.8.08.0035, por meio da qual foi concedido o benefício de progressão de regime especial, com fulcro no art. 112, § 3°, da Lei de Execução Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constata-se que a agravada possui 02 (duas) Guias de Execução ativas, a saber:

Ação Penal n° 0005802-94.2018.8.16.0173; Crime:
art.
33,
caput
, da Lei
n°
11.343
/06
; Data do Fato: 14/5/2018; Data do Trânsito em julgado: ainda em fase recursal; Pena: 08 (oito) anos 04 (quatro) meses, em regime inicial fechado.

Ação Penal n° 5007472-81.2019.4.03.6110; Crime:
art.
3
3
,

caput
e art. 40, inciso I,

ambos
da Lei
n°
11.343
/06
; Data do Fato: 11/12/2019; Data do Trânsito em julgado: 20/6/2022; Pena: 04 (quatro) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial semiaberto.

Para melhor contextualizar os fatos, esclareço que o Juízo da Execução, proferiu decisão entendendo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, § 3°, da Lei de Execução Penal.

Nesse contexto, o
Parquet
Estadual restou irresignado com a decisão, argumentando que a condenação da apenada pela prática do delito de associação para o tráfico se enquadraria em uma espécie do gênero “organização criminosa”, de maneira que a agravada não preencheria o requisito do art. 112, § 3°, inciso V, da Lei de Execução Penal.

Por conseguinte, o Órgão Ministerial aduz que a apenada não demonstrou ser única responsável pela filha, razão pela qual não faz jus a
benesse
.

Consoante a Lei de Execução Penal, verifico que o art. 112, § 3° é
cumulativo
, ou seja, é necessário
preench
imento
de todos os requisitos do dispositivo:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos

(...)

§ 3° No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente:

I – não ter cometido crime com violência ou grave ameça a pessoa;

II – não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente;

III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V – não ter integrado organização criminosa.

Primeiramente, em que pese a argumentação do

Ministério Público, o crime de associação para o tráfico não se confunde com o crime de organização criminosa, tipificado em legislação distinta.

O Supremo Tribunal Federal, ao sustentar que “
a lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006)
”, corrobora esse entendimento (STF, HC AgR 216.310/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 25/8/2022).

É digno de nota destacar que, apesar de constar no acórdão do movimento 1.13, do SEEU que
“a
ré associou-se, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização”,
verifica-se que a apenada não fora condenada pelo crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, da Lei n° 11.343/06) e/ou organização criminosa (art. 2° e seguintes, da Lei n° 12.850/13),
somente aos delitos tipificados no art. 33,
caput,
e art. 40, inciso I,
ambos
da Lei
n°
11.343/06.

No entanto, a r. Decisão impugnada merece
reforma
. Explico.

No caso em comento, vislumbra-se que a apenada é mãe de uma adolescente de
15 (quinze) anos de idade
, conforme documentos colacionados pela defesa (id. 6622925, p. 04).

Contudo, nos termos da legislação em questão (art. 112, § 3°, da LEP), será progredida
a mulher mãe de
crianç
a
, não havendo hipótese quanto a adolescentes.

Assim, a “
i
nterpretação sistemática do art. 112, § 3º, da LEP, c/c o art. 2º do ECA leva à conclusão que essa modalidade específica de progressão de regime foi implementada
para alcançar mães de filhos menores de 12 anos de idade,
o que não é o caso dos autos, em que o filho da sentenciada conta com 13 anos de idade
” (STJ, RCD no HC n. 808.742/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Portanto, a apenada não preenche os requisitos cumulativos do art. 112, § 3°, da Lei de Execução Penal.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO,
para que a agravada não obtenha o beneficio da progressão de regime com fucro no art. 112, § 3°, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.